Tribunal: TJES
Processo: 5002963-97.2019.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-09-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002963-97.2019.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA
RECORRIDO: A. S. AZEVEDO REPRESENTACOES e outros
RELATOR(A
):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5002963-97.2019.8.08.0011

RECTES.: MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA

RECDOS.: KARLA AMARAL LIRA E OUTRO.

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. SENTENÇA ULTRA PETITA. AUSÊNCIA DE QUESTIONAMENTO DA LEGALIDADE DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS. RESTITUIÇÃO QUE DEVE OBSERVAR OS DESCONTOS PREVISTOS EM CONTRATO. RECURSO INOMINADO CONHECIDO E PROVIDO.

Tese da autora

A parte autora alega, em síntese, que a requerida lhe ofereceu consórcio mediante promessa de contemplação antecipada, fato que o fez se interessar pela oferta e assinar contrato de adesão, pagando o valor de R$ 1.040,00 à ré a título de entrada. Ademais, aduz que, não tendo sido contemplada, solicitou o cancelamento do consórcio e a restituição do valor pago, não tendo sido atendido pela ré. Por este motivo, requer o cancelamento do contrato celebrado entre as partes, restituição em dobro do valor pago, bem como indenização a título de danos morais.

Em sede de contrarrazões recursais (ID 2033986), requer a manutenção da sentença objurgada e condenação da ré ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios não inferior a 20%.

Tese da ré

Em sede recursal (ID 2033979), aduz preliminarmente a nulidade da decisão, eis que esta supostamente seria ultra petita; requer, ainda, seja a sentença anulada diante da falta de fundamentação. No mérito, assevera a impossibilidade de revisão de cláusulas contratuais de ofício, bem como aduz a necessidade de desconto das taxas de adesão, administração, fundo de reserva, seguro de vida e da necessidade de pagamento da multa de 20% sobre o valor líquido a devolver.

Sentença

A sentença proferida pelo juízo singular (ID 2033971) dispôs que: “POSTO ISSO, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, resolvendo o mérito na forma do artigo 487, inciso I do CPC, pelo que DETERMINO às requeridas que cancelem o contrato de nº 440387, sob pena de multa única de R$ 1.000,00 (mil reais), bem como CONDENO as requeridas, solidariamente, a pagarem à parte autora a importância de R$1.040,00 (mil e quarenta reais) a título de indenização por danos materiais, com juros a partir da data do evento danoso e correção monetária da data de ajuizamento da ação, em até 30 (trinta) dias após o prazo previsto em contrato para o encerramento do grupo”.

Voto

Conheço do recurso interposto, recebendo-o, tão somente, em seu efeito devolutivo, haja vista não estarem presentes as hipóteses de concessão de efeito suspensivo.

Analisando as preliminares aduzidas, realmente, não há pedido de revisão das cláusulas contratuais, razão pela qual a sentença é ultra petita na foma apontada, posto que dos valores pagos deverão serem abatidas todas as multas e encargos previstos no contrato, devendo a sentença ser reformada neste ponto.

Não é o caso de improcedência do pedido, haja vista que fora formulado pedido de devolução de valores, reconhecido por sentença e que há de ser mantido.

Desnecessário se adentrar na análise da tese acerca da impossibilidade de decotação da taxa de administração, taxa de adesão, seguro de vida, fundo de reserva e multa, eis que a referida matéria não consta da causa de pedir e pedidos formulados na inicial, devendo ser observado na integralidade o que consta do contrato.

Não há que se falar em nulidade do julgado por falta de fundamentação quando este não analisa todas as teses invocadas pela parte, haja vista que dada solução ao litígio, memo que inadequada materialmente.

Por fim, caso o valor da taxa de administração, taxa de adesão, seguro de vida, fundo de reserva e multa sejam superiores ou iguais ao valor pago pelo recorrido, por óbvio que não haverá valor à ser restituído. Infelizmente, como nenhuma das partes apresentou cálculo do que eventualmente seria devido com os referidos descontos, não há como fixar o valor correto a ser restituído, ou, ainda, a declaração de improcedência total do pedido de restituição, caso não haja saldo a se pagar.

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e DOU-LHE PROVIMENTO para reconhecer a nulidade da sentença em razão de julgamento ultra petita, reformando-a para julgar parcialmente procedente o pedido para condenar as requeridas a pagarem a parte autora de forma solidária eventual saldo residual do montante a ser restituído de R$ 1.040,00 (mil e quarenta reais), descontados os valores a título de taxa de administração, taxa de adesão, seguro de vida, fundo de reserva e multa, através de simples cálculos aritméticos, em até 30 (trinta) dias após o prazo previsto em contrato para encerramento do grupo, com correção monetária e juros de mora a contar do término do referido prazo. Sem custas ou honorários face ao resultado do julgamento.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.